Tribunal: TJSP
Processo: 2276271-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor total do débito apurado pelo perito contábil nomeado nos autos – Admissibilidade – Estipulação da honorária em conformidade com o determinado no v. acórdão – Respeito à coisa julgada – Definição do percentual de acordo com as faixas estabelecidas nos incisos I

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor total do débito apurado pelo perito contábil nomeado nos autos – Admissibilidade – Estipulação da honorária em conformidade com o determinado no v. acórdão – Respeito à coisa julgada – Definição do percentual de acordo com as faixas estabelecidas nos incisos I a V, do §3o, do art. 85, do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido, tornado sem efeito o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2276271-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
agravada LEONARDO CUNHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, tornando sem efeito o efeito
suspensivo anteriormente concedido. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276271-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.628 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.628
Agravo de Instrumento no 2276271-37.2020.8.26.0000 Santo André.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Leonardo Cunha dos Santos.
Juiz: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença
Decisão que fixou os
honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor total do
débito apurado pelo perito contábil nomeado nos autos
Admissibilidade

Estipulação
da
honorária
em
conformidade com o determinado no v. acórdão Respeito
à coisa julgada Definição do percentual de acordo com as
faixas estabelecidas nos incisos I a V, do §3o, do art. 85, do
CPC
Precedentes
Decisão mantida
Recurso não
provido,
tornado
sem
efeito
o
efeito
suspensivo
anteriormente concedido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos da ação acidentária, em fase
de cumprimento de sentença, que lhe move Leonardo Cunha dos Santos,
contra a r. decisão de fl. 137 dos autos principais, proferida em 22 de
outubro de 2020, que fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o
valor total do débito apurado pelo perito, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do
Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em suma, que, ao afastar a aplicação
da Súmula no 111, do Col. STJ, à hipótese em tela, o MM. juízo também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276271-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.628 – hb
3
violou o disposto no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, de maneira
que a efetivação imediata do comando contido na decisão ora combatida
pode importar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente em lesão
ao erário, porquanto pode ensejar o pagamento de valor além do devido,
razão pela qual, na esteira da jurisprudência do mesmo Col. STJ acerca do
tema, é de rigor o provimento do agravo, a fim de que o percentual dos
honorários incida apenas sobre as prestações vencidas até a sentença.
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo (fl. 07), havendo resposta do agravado às fls. 13/14.
É o relatório.
O não-provimento do recurso é medida que se impõe.
O v. acórdão de fls. 47/56 do feito principal manteve a r.
sentença que julgou procedente a ação, para condenar a autarquia ao
pagamento de “auxílio-acidente” a partir do dia seguinte ao da alta médica
relativa ao evento incapacitante, determinando, em sede de reexame
necessário, que, nos moldes do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de
Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários
advocatícios deveria ser definido na fase de liquidação do julgado, assim
que apurado o valor devido.
Instaurada a fase de cumprimento, o douto magistrado,
em atenção ao disposto pelo art. 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil,
fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o montante do débito
apurado pelo perito contábil nomeado no feito para conferir os cálculos
anteriormente apresentados pelas partes.
Desse modo, o que se nota inicialmente no caso em tela
é que os honorários advocatícios foram arbitrados estritamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276271-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.628 – hb
4
consonância com o que foi determinado no aresto transitado em julgado, de
maneira que a tentativa do INSS de querer ainda discutir o seu critério de
incidência ofende, a meu ver, o fenômeno da “coisa julgada”, evitando-se,
com isso, que a parte, sempre que o desejar, insurja-se contra o que já foi
decidido, o que não há de se permitir em hipótese alguma.
Por outro lado, é sabido que o novo Código de Processo
Civil é expresso ao prever que, nas demandas em que for parte a Fazenda
Pública, os honorários advocatícios devem obedecer às diretrizes
estabelecidas pelos incisos I a V, do §3o, do art. 85, do CPC.
A respeito desse tema, aliás, ensina Cássio Scarpinella
Bueno, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 1a ed. São Paulo,
Saraiva, 2015, págs. 99-100, que “... Novidade importante está nos §§3o a
7o, que tratam dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for
parte, independentemente de ela ser autora ou ré. O §3o, abandonando a
pífia regra do CPC atual, estabelece que a fixação dos honorários em tais
casos deve observar os critérios do §2o, e os limites percentuais lá
estabelecidos, que variam consoante o valor da condenação ou do proveito
econômico. Assim é que os honorários serão fixados no mínimo de 10 e no
máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 salários mínimos (inciso I) (...) e, por fim, no mínimo de 1e no
máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 salários mínimos (inciso V). O §4o, em
continuação, estabelece que os percentuais previstos no §3o devem ser
aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Se se tratar de
sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando
liquidado o julgado.”.
Na linha do mesmo entendimento, já se posicionou
recentemente a jurisprudência desta Col. Câmara:
“Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276271-37.2020.8.26.0000 -Voto no 37.628 – hb
5
Impugnação do INSS acolhida Isenção das partes do
pagamento de verbas sucumbenciais prevista pela
decisão Ausência de interesse processual Honorários
advocatícios Fixação consoante a regra do art. 85,
§3o, incisos I a IV, do CPC, considerado o valor total
da condenação Necessidade Recurso parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2189290-10.2017.8.26.0000,
de
São
Bernardo
do
Campo, rel. Des. Carlos Monnerat, j. em 17.08.2018,
v.u.).
“Agravo de Instrumento Honorários advocatícios
Fixação que deve ocorrer somente após a liquidação do
julgado, por força do art. 85, §4o, II, do NCPC

Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art.
85, §3o, do NCPC, prevê que a verba honorária deve
ser calculada sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico
Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2185913-94.2018.8.26.0000, de Mauá, rel.
Des. Nuncio Theophilo Neto, j. em 26.03.2019, v.u.).
Desta forma, a definição atinente ao percentual da verba
honorária feita pelo juízo a quo observou as faixas estabelecidas no
comando legal acima referido.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão
combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, tornado
sem efeito o efeito suspensivo anteriormente concedido.
ALDEMAR SILVA
Relator